Tribunal: TJDFT
Processo: 0720453-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720453-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO QUEIROZ BARBOSA, MARCELO MATOZO DO COUTO AGRAVADO: OSWALDO MENEZES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO QUEIROZ BARBOSA e por MARCELO MATOZO DO COUTO contra decisão (ID 189143811) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por OSWALDO MENEZES FILHO, acolheu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Em suas razões (ID 59322237), alegam que: 1) não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; 2) o juízo incorreu em error in judicando ao adotar a teoria menor, embora o agravado tenha pedido com fundamento na teoria maior; 3) é vedado ao juízo deferir decisão com natureza diversa da pretendida; 4) apenas as matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício; 5) a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser requerida nos próprios autos do cumprimento de sentença; 6) o agravado deveria ter instaurado o incidente em autos apartados; 7) o abuso da personalidade jurídica deixou de ser critério subjetivo pois a lei especificou como configura-se tanto o desvio de finalidade, como também a confusão patrimonial; 8) não há prova do cumprimento da obrigação pelos agravantes, de transferência de ativos ou passivos sem efetiva contraprestações, nem de descumprimento da autonomia patrimonial; 9) a desconsideração indevida configura interferência do Judiciário na esfera privada, acarreta prejuízos e revisões contratuais e afasta os investidores e empreendedores; 10) a devedora principal possui meios para quitar o débito; 11) a inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença, com possibilidade de constrição do patrimônio, causará prejuízos de difícil reparação. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão por julgamento extra petita e por falta da instauração de incidente em autos próprios. Subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar improcedente o incidente. Preparo recolhido (ID 59322239). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 1. Princípio da congruência Os agravantes alegam que a decisão extrapolou os limites objetivos da pretensão, ao adotar a teoria menor, embora o agravado tenha pedido a desconsideração a personalidade jurídica com fundamento na teoria maior. De acordo com o princípio da adstrição, o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (art. 141 do Código de Processo Civil - CPC). Paralelamente, o art. 492 do CPC determina que: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. A atuação judicial deve respeitar os limites objetivos propostos pelas partes: é nula a decisão ou respectivo capítulo que extrapola a pretensão. É extra petita o provimento no qual o magistrado concede pedido diverso daquele que foi pleiteado. Ou seja, será extra petita o provimento no qual o magistrado concede algo diferente do que foi pedido. No caso, a decisão está em absoluta consonância com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos alegados pelas partes, desde que observe as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da lide. Assim, não há violação ao princípio da congruência quando houve expressa manifestação do juízo quanto ao pedido, mesmo que adote fundamento diverso daquele pretendido pela parte. 2. Instauração de incidente Apesar de ser possível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, por ação autônoma, o pedido também pode ser processado incidentalmente nos próprios autos do cumprimento de sentença. Ilustrativamente, são os seguintes precedentes desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO NOS AUTOS. I - O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instaurado nos próprios autos do cumprimento de sentença. Não há exigência de requerimento em autos apartados. Arts. 133 a 137 do CPC. Art. 2o, incs. XII a XIV, da Instrução no 2, de 7/4/2022 da Corregedoria deste TJDFT. II - Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1849351, 07392814720238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024)” “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante o artigo 134 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. Nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a distribuição de processo autônomo para o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve ser realizado diretamente no bojo dos autos da execução. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Ante a ausência de qualquer prejuízo à recorrente, devido ao traslado integral dos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para os autos da ação executiva associada, nos quais será decida a questão de mérito, impõe-se a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1769038, 07064953120208070007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023)” No caso, o procedimento da desconsideração atendeu aos requisitos estabelecidos nos artigos 133 e seguintes do CPC: o cumprimento de sentença permaneceu suspenso ( ID 49547222) os requeridos foram citados (ID 120018007 e 123534444) e aprestaram defesa (ID 67375719, 70386167 e 177476499). Portanto, não há qualquer irregularidade na instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos em que tramita o cumprimento de sentença. Desnecessária a instauração de processo autônomo. 3. Mérito Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, na qual a seguradora foi condenada a pagar ao segurado, a título de indenização pelo sinistro, o valor do veículo conforme a tabela Fipe ao tempo da contração da apólice. A incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) sobre o caso altera a natureza do incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplicável: o caso é regido pela Teoria Menor, cujos requisitos são definidos no art. 28 do CDC, § 5o: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” grifou-se. Logo, não se exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica. Basta a comprovação de que a pessoa jurídica configura empecilho para o pagamento do valor devido. No caso, o cumprimento de sentença se iniciou em 08/05/2027 (ID 37141722) e desde então foram empreendidas várias diligências para o cumprimento da obrigação, sem êxito. Assim, a princípio, estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor (artigo 28, §5, do CDC). Feitas essas considerações, ao menos em cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator